Tribunal: STF
Processo: RE 1261710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBJETO SOB A PISTA DE ROLAMENTO (RESSOLAGEM DE PNEU DE CAMINHÃO) – COLISÃO FRONTAL ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES – VÍTIMAS FATAIS – RODOVIA ESTADUAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. [...]” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, § 6º, da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator